Tribunal: TJBA
Processo: 8062090-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062090-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SIDNEY NUNES SIQUEIRA Advogado(s): TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES AGRAVADO: ADELIA MARIA SOUZA DA CRUZ Advogado(s):RAMON CALDAS BARBOSA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. INADIMPLEMENTO CONTUMAZ DAS TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DA LOCADORA. NÃO EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. PROPORCIONALIDADE. PREJUÍZOS ACUMULADOS AO LONGO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. TESE DE PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062090-87.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante SIDNEY NUNES SIQUEIRA e como apelada ADELIA MARIA SOUZA DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .